Tribunal: TJSP
Processo: 2239012-08.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
r no 492, de 04 de abril de 2013; (c) da expressão "e subsídios" constante do art. 3o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 521, de 08 de abril de 2014; (d) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 560, de 25 de março de 2015; (e) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 595, de 01 de abril de 2016; (f) da Lei Complementar no 621, de 04 de abril de 2017; (g) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 622, de 06 de abril de 2017; (h) da Lei Complementar no 657, de 20 de março de 2018; (i) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 658, de 22 de março de 2018; (j) da Lei Complementar no 688, de 09 de abril de 2019; (k) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 690, de 11 de abril de 2019; (l) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 711, de 31 de março de 2020; e (m) da Lei Complementar no 715, de 17 de abril de 2020, todos do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, dispondo sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores.

Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários. Inadmissibilidade de vinculação à revisão anual dos servidores públicos. Manifesta afronta ao art. 115, inciso XV, da Constituição Estadual. Precedentes.

Subsídios de Vereadores. Descabimento. Necessária observância à regra da legislatura. Reajuste anual descabido. Precedentes.

Processo legislativo na fixação do subsídio. Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Rio Pardo. Indevida participação do Chefe do Executivo na fixação do subsídio dos Vereadores, a ser veiculado por Resolução, e, não, por lei complementar. Descabimento de imposição de lei complementar para fixar subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
Ação procedente, por violação ao art. 20, V, art. 24, §1o, 3, art. 111, art. 115, inciso XV e art. 144, todos da Constituição Estadual, ressalvada a irrepetibilidade, dado seu caráter alimentar.

Procedente a ação, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2239012-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Tem por objeto, (a) a expressão "dos Vereadores" constante do inciso XVIII do art. 34; da expressão "com amparo no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura a revisão anual, na mesma data da revisão da remuneração dos servidores públicos e sem distinção de índices" constantes do §1o do art. 43; do § 4o do art. 43; do inciso XV do parágrafo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Tem por objeto, (a) a expressão "dos Vereadores" constante do inciso XVIII do art. 34; da expressão "com amparo no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura a revisão anual, na mesma data da revisão da remuneração dos servidores públicos e sem distinção de índices" constantes do §1o do art. 43; do § 4o do art. 43; do inciso XV do parágrafo único do art. 51, todos da Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, de 30 de abril de 2007; (b) da expressão "subsídios dos agentes políticos" constante do art. 3o, da expressão "Secretários Municipais" constante do Anexo III, e do Anexo IV, da Lei Complementar no 492, de 04 de abril de 2013; (c) da expressão "e subsídios" constante do art. 3o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 521, de 08 de abril de 2014; (d) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 560, de 25 de março de 2015; (e) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 595, de 01 de abril de 2016; (f) da Lei Complementar no 621, de 04 de abril de 2017; (g) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 622, de 06 de abril de 2017; (h) da Lei Complementar no 657, de 20 de março de 2018; (i) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 658, de 22 de março de 2018; (j) da Lei Complementar no 688, de 09 de abril de 2019; (k) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 690, de 11 de abril de 2019; (l) da expressão "e subsídios" constante dos arts. 1o e 2o, e do Anexo III, da Lei Complementar no 711, de 31 de março de 2020; e (m) da Lei Complementar no 715, de 17 de abril de 2020, todos do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, dispondo sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores.

Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários. Inadmissibilidade de vinculação à revisão anual dos servidores públicos. Manifesta afronta ao art. 115, inciso XV, da Constituição Estadual. Precedentes.

Subsídios de Vereadores. Descabimento. Necessária observância à regra da legislatura. Reajuste anual descabido. Precedentes.

Processo legislativo na fixação do subsídio. Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Rio Pardo. Indevida participação do Chefe do Executivo na fixação do subsídio dos Vereadores, a ser veiculado por Resolução, e, não, por lei complementar. Descabimento de imposição de lei complementar para fixar subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
Ação procedente, por violação ao art. 20, V, art. 24, §1o, 3, art. 111, art. 115, inciso XV e art. 144, todos da Constituição Estadual, ressalvada a irrepetibilidade, dado seu caráter alimentar.

Procedente a ação, com observação.